Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-89.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019350-89.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (RECORRENTE), ANDREIA MONICA BRITEZ - CPF: 747.950.079-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. MUDANÇA DE AEROPORTO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO NA REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão da mudança do aeroporto de destino e da demora na realocação dos passageiros.

2. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trajeto Campinas–Sinop, mas, durante o procedimento de pouso, a aeronave foi desviada para Cuiabá por necessidade de manutenção não programada.

3. Informados de que seriam reacomodados apenas na noite do dia seguinte, optaram por percorrer o trecho final por vias terrestres, arcando com os custos.

II. Questão em discussão

4. A responsabilidade da companhia aérea pelo desvio do voo e pela ausência de realocação célere dos passageiros, bem como a caracterização dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não sendo afastada por manutenção não programada da aeronave, pois tal situação configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

6. A ausência de reacomodação em prazo razoável e a falta de comprovação da assistência prestada configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar a título de dano moral.

7. Os danos materiais restaram comprovados, impondo-se o dever de indenização pelo valor efetivamente despendido pelos recorrentes.

IV. Dispositivo

12. Recurso inominado provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trajeto Campinas–Sinop, com chegada prevista para 07/08/2024, às 16h40. Alegam que, durante o procedimento de pouso, a aeronave arremeteu, sendo posteriormente desviada para Cuiabá por
problemas técnicos/operacionais.

Informados de que seriam realocados apenas na noite do dia 08 ou 09/08/2024, optaram por percorrer o trecho final (aproximadamente 500 km) por vias terrestres, arcando com os custos.

No caso, a mudança do aeroporto de destino é fato incontroverso, reconhecido pela própria companhia aérea, que alega
necessidade de
manutenção não programada da aeronave.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea alegue a necessidade de manutenção não programada, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, pois essa circunstância configura
fortuito interno,
inerente à atividade empresarial e, portanto, risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Além disso, o atraso excessivo na reacomodação e a ausência de prova da assistência prestada agravam a falha na prestação do serviço. A demora na chegada ao destino, aliada à necessidade de buscar meios próprios para finalizar a viagem, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo.

Quanto aos
danos materiais
, restou demonstrado o desembolso de
R$ 1.685,92
, referente ao aluguel de veículo, abastecimento e alimentação, conforme comprovantes anexados à exordial. A documentação comprova que os autores percorreram o trecho Cuiabá–Sinop de carro, arcando com custos que deveriam ter sido suportados pela companhia aérea.

Diante desse contexto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento:

a)

De
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada um dos recorrentes, a título de danos morais,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

b)

De
R$ 1.685,92 (mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso/prejuízo/desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025